Tribunal: TJDFT
Processo: 0711208-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0711208-02.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: M. A. A. REPRESENTANTE LEGAL: CRISTINA FERREIRA ALVES ANDRADE AGRAVADO: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE D E S P A C H O Intime-se para contrarrazões ao agravo interno. Brasília, 26 de maio de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora